Tribunal: TJMT
Processo: 1027486-57.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1027486-57.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Falsidade ideológica, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (AGRAVANTE), 2ª CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA - MT (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA - CPF: 339.536.435-68 (LITISCONSORTES), JOSE ENIO CALLEGARO - CPF: 283.482.819-91 (VÍTIMA), JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO - CPF: 015.056.299-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1027486-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – REMESSA AUTOMÁTICA À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF – DECISÃO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O c. STF, ao exercer o controle de constitucionalidade do art. 28 do CPP, utilizou-se da técnica de “interpretação conforme”, facultando ao Juízo singular a possibilidade [ou não] de remeter o inquérito policial ao Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial. A revisão automática do arquivamento do inquérito não foi acolhida pelo c. STF. Para os fins do §1º do artigo 28, o magistrado pode suscitar a revisão pelo órgão ministerial quando verificar patente ilegalidade ou teratologia no ato de arquivamento, o que não ocorreu na hipótese.

A propositura da ação penal pública, quando há justa causa, é ato privativo do Ministério Público, sendo incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial.

A decisão de arquivamento de inquérito não está sujeita a impugnação quanto ao mérito por particular, especialmente em ação mandamental, a qual não comporta o revolvimento do contexto fático-probatório (STF, RMS 33995 - Relator(a): Min. LUIZ FUX – 29.9.2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1027486-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Franklin Ramos de Mello contra ato judicial da Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial sob o n. 1002122-88.2021.8.11.0021.

Aduz que a ilegalidade e o abuso de poder feito pela autoridade coatora (omissão) aconteceram em 3 de agosto de 2023, 12 de setembro de 2023 e 14 de novembro de 2023, quando ratificou o arquivamento dos autos, sendo observado, portanto, o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei 12.016/09.

Alega que o respectivo inquérito policial foi instaurado para se apurar a possível prática do crime de estelionato contra idoso, falsidade ideológica e fraude processual, perpetrado por Tarcísio Cardoso Tonha contra a sua pessoa.

Ressalta que o art. 28,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/2019, teve sua vigência restaurada pelo STF ao validar o juiz de garantias.

Discorda do arquivamento do inquérito, pugnando pela remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça para reexame obrigatório, nos termos do art. 28, § 1º, do CPP.

Requer a concessão da segurança liminarmente para o encaminhamento do Inquérito Policial sob o n. 1002122-88.2021.8.11.0021 para a Procuradoria-Geral de Justiça. No mérito, requer a concessão em definitivo da segurança pleiteada.

Em decisão monocrática, indeferi a petição inicial, por ter compreendido que o impetrante (suposta vítima) não tinha interesse de agir, haja vista que não há ato coator, tampouco possui direito líquido e certo, pois o titular da ação penal e o destinatário do inquérito policial é o Ministério Público (ID 192395163).

Irresignado, o impetrante interpôs agravo interno, em que se apontou que o artigo 28,
caput
e seu parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, teve sua vigência restaurada pelo STF e, por essa razão, o Estado-juiz de primeiro grau é obrigado por imposição legal remeter o inquérito policial para o PGJ-MT, rogando-se a reconsideração da decisão monocrática ou a sua submissão ao Colegiado.

Oportunizei a instauração de contraditório sobre o recurso interposto e a Procuradoria Criminal Especializada manifestou-se pelo provimento do agravo interno (ID 196648654).

Reconsiderei a decisão agravada e indeferi a liminar pleiteada (ID 202176653).

O Juízo de primeiro grau apresentou suas informações (ID 203701696).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (ID 204339190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1027486-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO FRANKLIN RAMOS DE MELLO

AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Verifica-se
dos autos que o inquérito policial [nº 1002122-88.2021.811.0021] foi instaurado para apurar notícia de fato, apresentada por meio de petição subscrita pelo advogado Rodrigo Zampoli Pereira, comunicando que o investigado Tarcísio Cardoso Tonha [na condição de advogado representante da empresa Semente Areões] teria executado judicialmente dívida [que o impetrante figura como avalista] quitada.

A Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa promoveu o arquivamento do inquérito com base nas seguintes conclusões: 1) o investigado não é parte do processo, não executou a nota promissória possivelmente quitada e somente advogou em ação cível, gozando de imunidade profissional; 2) os fatos aconteceram há 27 (vinte e sete) anos, de modo que o extenso lapso temporal enfraquece o poder investigativo; 3) os fatos resumem-se a versões conflitantes; 4) fragilidade do conjunto probatório (fls. 809/811-ID191239164).

Em 31.1.2022, o juiz da causa determinou o arquivamento nestes termos:

“Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, e §4°, do Código Penal, perpetrado por TARCÍSIO CARDOSO TONHÁ em face da vítima João Franklin Ramos de Mello.

Após as diligências, o Ministério Público requereu o arquivamento do feito, tendo em vista a insuficiência dos elementos de prova e falta de justa causa para a persecutio criminis in juditio. Com efeito, o Código de Processo Penal prevê que a autoridade policial não poderá proceder ao arquivamento de inquérito policial instaurado, devendo tal ato ser determinado pelo juiz competente, sem prejuízo de possível desarquivamento em razão da existência de novas provas.

Assim, acolhendo as razões do Parquet, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente inquérito policial, sem olvidar do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal e na Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal.”
(fls. 812 - ID 191239164)

Em 14.6.2022, o impetrante impugnou essa decisão perante o juiz da causa (fls. 848), a qual foi mantida no dia 3.8.2023, com a seguinte fundamentação:

“Com efeito, tenho que razão não assiste à defesa.

Como bem apontado pelo parquet, por conta da concessão de liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6305/DF, pelo Exmo. Ministro Luiz Fux, está suspensa sine die a alteração constante no art. 28, § 1º, do Códex de Ritos, introduzida no ordenamento pela Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime, especificamente quanto ao procedimento de arquivamento de inquérito policial.

Assim, pela inteligência do art. 28, caput, do CPP, se o órgão ministerial, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.

A nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal, decorrente do Pacote Anticrime traz alterações consentâneas com o princípio acusatório, pois agora o promotor natural decide não proceder à ação penal pública, observando os critérios da legalidade e oportunidade, visando o interesse público e as diretrizes de política criminal aprovadas pelo Ministério Público.

Nesse sentido, ‘em razão de o jus puniendi pertencer ao Estado, a Constituição Federal, no inciso I do seu art. 129, conferiu ao d. Parquet a atribuição privativa para propositura da ação penal pública, uma vez aferida a presença de justa causa’ (AgRg no RMS n. 67.919/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).

No caso em apreço, o parquet promoveu o arquivamento do feito, ante a fragilidade do conjunto probatório (id. 74186990). Sob essa ótica, firmou-se o posicionamento de que ‘o mérito da suficiência de suporte probatório para a instauração da ação penal é juízo exclusivo do órgão acusatório, ainda que por reexame no efeito devolutivo ministerial (art. 28 do CPP), não cabendo do arquivamento do inquérito policial recursos judiciais, que tenderiam a indevidamente forçar o início da ação penal - prerrogativa exclusiva do constitucional representante social da acusação penal’ (RMS 15.169/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 18/12/2014).

É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que ‘permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, por via recursal ou autônoma, importa em violação, por meio transverso, da prerrogativa do Ministério Público, o qual, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal’ (AgRg no RMS n. 51.404/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/5/2019).

Por fim, como bem lecionado pelo Exmo. Ministro Jorge Mussi, ‘ao magistrado caberá lançar mão, fundamentadamente, da opção inserta no art. 28, do Código de Processo Penal, apenas na hipótese em que discordar da promoção de arquivamento. Do contrário, consumado estará o arquivamento, permitindo-se o desarquivamento desde que se verifique a situação descrita no art. 18 do mesmo pergaminho legal’ (RMS n. 56.432/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Muito embora o peticionante alegue a existência de novas provas, este juízo entende que se trata, em verdade, de irresignação com a conclusão adotada no feito.

Frisa-se, ainda, que o próprio parquet, enquanto titular da ação penal, asseverou que ‘só poderia se falar em desarquivamento se, após, surgissem novas provas, o que não é o caso’ (id. 124959993).

Ante todo o exposto, tendo em vista que o pleito não encontra respaldo pela legislação e jurisprudência pátria vigente, não acolho o pedido defensivo e ratifico a determinação de arquivamento proferida nos autos.”
(fls. 872/874).

Pois bem.

Com se depreende dos autos, o arquivamento do procedimento investigatório tem suporte nos elementos de convicção produzidos e nas nuances do ato criminoso imputado ao investigado, que goza de imunidade profissional inerente à advocacia.

No caso, as autoridades policial e ministerial entenderam pela insuficiência de elementos mínimos investigativos para propositura de eventual ação penal, motivo pelo qual, a juíza da causa determinou o arquivamento do feito.

Na hipótese, como bem assentado pela Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa
, “o investigado não é parte do processo, não executou a nota promissória possivelmente quitada e somente advogou em ação cível, gozando de imunidade profissional”
(
sic
), bem como que além de os fatos que ensejaram a execução promovida pelo então investigado teriam ocorrido há 27 (vinte e sete) anos,
“de modo que o extenso lapso temporal enfraquece o poder investigativo” (sic), “resumem-se a versões conflitantes” (sic
), as quais mais se parecem com acusações recíprocas de conduta e postura ético-profissional.

Constata-se que a decisão de arquivamento foi proferida em 31.01.2022, nos precisos termos da redação anterior do art. 28 do CPP, sem a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, devido à suspensão da eficácia à época, a qual previa:

“Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.”

Em outras palavras, o dispositivo mencionado previa que somente se o juiz considerasse infundadas as razões apresentadas pelo MP para o arquivamento, o Procurador-Geral de Justiça seria acionado, mediante remessa dos autos do IP pelo juízo singular, para revisão.

De toda sorte, o controle de constitucionalidade do art. 28 do CPP se deu pela técnica de “interpretação conforme”, facultando ao Juízo singular a possibilidade [ou não] de remeter o inquérito policial ao Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, consoante julgamento do ADI 6298/DF,
in verbis
:

“Por maioria, atribuir interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses;
”

Como se nota, a revisão automática do arquivamento do inquérito não foi acolhida pelo c. STF. Para os fins do §1º do artigo 28, o magistrado pode suscitar a revisão pelo órgão ministerial quando verificar patente ilegalidade ou teratologia no ato de arquivamento, o que não ocorreu na hipótese.

Noutra ótica, embora o impetrante alegue o surgimento de “provas novas”, ao analisar os autos, consigna-se que não foram produzidos elementos novos no sentido de afastar a motivação que levou ao arquivamento do IP, mas sim a insatisfação com a decisão recorrida.

Esses elementos de convicção novos envolvem “descoberta” de recibo de pagamentos e áudios/vídeos sobre ciência acerca do pagamento de dívida (id. 87508430), que não elidem a conclusão adotada diante das

versões conflitantes

e da natureza da infração, pautada em postura ético-profissional, ocorrida supostamente há mais de 27 (vinte e sete) anos.

Além disso, a propositura da ação penal pública, quando há justa causa, é ato privativo do Ministério Público, sendo incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que, acolhendo pedido ministerial, determina o arquivamento do inquérito policial.

A decisão de arquivamento de inquérito não está sujeita a impugnação quanto ao mérito por particular, especialmente em ação mandamental, a qual não comporta o revolvimento do contexto fático-probatório (STF, RMS 33995 - Relator(a): Min. LUIZ FUX – 29.9.2017).

Nessa linha, o e. TJDFT decidiu:

“A decisão que homologa o pedido de arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, formulado pelo Ministério Público, não se mostra teratológica ou ilegal, porquanto cabe ao titular da ação penal pública aferir se há elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. 1.1. A análise, quanto à instauração ou prosseguimento do inquérito policial, nos casos de ação penal pública incondicionada, cabe exclusivamente ao Ministério Público, e não à suposta vítima, carecendo essa, portanto, de legitimidade para pleitear a reabertura do inquérito policial, o que somente se legitima, a critério do Ministério Público, quando há prova nova e idônea para tanto (Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
.” (MS

0735911-94.2022.8.07.0000 – Relator: Des. DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI – 6.2.2023)

Nesse quadro, não se identifica patente ilegalidade ou teratologia no arquivamento do IP de origem, inexistindo direito líquido e certo passível de reconhecimento em sede de ação mandamental.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, DENEGO

a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024